Tribunal: STJ
Processo: 1100098-64.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183069 - SP (2024/0433219-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OMINT SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMBARGADO
: RAQUEL ALVES DE MELO
ADVOGADA
: CLAUDIA RABELLO NAKANO - SP240243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f058ba6a-dbd3-4c03-8797-26ac4e0cac12

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2183069 - SP (2024/0433219-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OMINT SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMBARGADO
: RAQUEL ALVES DE MELO
ADVOGADA
: CLAUDIA RABELLO NAKANO - SP240243
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por OMINT SEGUROS S/A contra

acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:

"CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. SISTEMA
DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. BOMBA INFUSORA DE
INSULINA.
DISPOSITIVO
MÉDICO.
OBRIGATORIEDADE
DE
COBERTURA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ, o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como
dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde,
sendo obrigatória a cobertura do tratamento, mesmo não estando no rol da
ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e
pela Lei 14.454/2022.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."

Em suas razões, OMINT SEGUROS S/A indica a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, uma vez que o "cerne da controvérsia travada nos autos reside na existência ou não
Documento eletrônico VDA49851553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 21:20:09
Código de Controle do Documento: aaaa9a6a-4750-432d-a3f2-996dbeac4a65

de a obrigação da Omint, operadora de plano de saúde, de custear/fornecer equipamento e
insumos/medicamentos de uso domiciliar, mais especificamente o sistema de infusão contínua e
(fl. 412).
insulina para tratamento de diabetes mellitus tipo 1"
Aduz, também, que a "questão que envolve “fornecimento de bomba de infusão de
insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes”, tema este
recentemente objeto de afetação no âmbito do Tema 1.316 deste c. STJ, ainda pendente de
julgamento. Assim, seria medida de rigor que o Agravo Interno tivesse sua tramitação suspensa,
" (fls. 412-413).
conforme dispõe o art. 1.037, inciso II do CPC
Defende, ainda, que, "considerando que o Agravo Interno manejado pela Omint foi
interposto em
, ou seja, antes da proposta de afetação do repetitivo Tema 1.316, e em
25/03/2025
face da r. decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial envolvendo idêntica
matéria, seria cabível que este ilustre Ministro, em juízo de retratação, determinasse a suspensão
(fl. 413).
do presente feito em razão de sua vinculação com o referido tema repetitivo"
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 418.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, conforme v. acórdão do qual se
decalca o seguinte excerto (fls. 407-410):

"Da acurada análise do processo, constata-se que, não obstante a
irresignação da parte agravante, realmente, o recurso especial não tem como
prosperar.
No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso
da ré - ora agravante - confirmando a sentença que obriga a operadora do
plano de saúde a fornecer e custear uma bomba de infusão contínua de
insulina, além dos acessórios e insumos necessários ao tratamento prescrito à
autora, que é portadora de diabetes mellitus tipo 1, nos termos da seguinte
fundamentação:
"No mérito, não assiste razão à apelante.
A autora é beneficiária de plano de saúde da ré (fl. 23) e portadora de
diabetes mellitus tipo 1, patologia para cujo tratamento continuado foi
prescrita a utilização de bomba de infusão contínua de insulina
“MiniMed 780g, com sensor e transmissor Guardian”, com os demais
acessórios descritos (fls. 24/35).
A médica que acompanha
, esclareceu a
a paciente, na época gestante
fls. 24/35:
'A paciente apresenta Diabetes Mellitus autoimune, doença essa
crônica, sem cura e sem prevenção até o presente momento, tendo como
evolução
importante
variabilidade
glicêmica
(oscilações),
hipoglicemias (queda dos valores de glicemia abaixo de 70 mg/dL)
Documento eletrônico VDA49851553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 21:20:09
Código de Controle do Documento: aaaa9a6a-4750-432d-a3f2-996dbeac4a65

frequentes associado a hiperglicemia (elevações dos valores de
glicemia), o que podem lhe acarretar ocorrência de complicações
relacionadas ao diabetes, em plena fase produtiva de sua vida (...).
(...)
A paciente não apresenta nesse momento problemas cardiovasculares
nem doença aterosclerótica, porém o tempo e o descontrole glicêmicos
são principais fatores para o aumento no risco de infarto do miocárdio,
acidente vascular encefálico e de problemas de circulação de membros
inferior (vasculopatias), que podem levar a amputação dos membros.
(...)
Recomendo com urgência as medidas que permitirão o estabelecimento
do tratamento com Bomba de Insulina MiniMed 780G diante da
gravidade das hipoglicemias assintomática e falha da terapêutica atual
em evitar o risco de morte precoce por descontrole glicêmico'.

Após solicitação ao plano de saúde, a ré negou sua cobertura por se
tratar de “[...] equipamentos hospitalares para uso domiciliar” (sic fl.
50).
A despeito da irresignação da ré, a recusa discutida nos autos é abusiva
, pois o plano de saúde contratado tem
e não poderia mesmo prevalecer
por escopo a disponibilização de serviços para a preservação
/recuperação da saúde da autora e para tanto deve abranger todos os
meios disponíveis na medicina.
Nesse contexto, é patente a violação dos artigos 14 e 51, IV e § 1o do
Código de Defesa do Consumidor (aplicável à espécie por força da
Súmula no 100 desta Corte: “O contrato de plano/seguro saúde submete-
se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656
/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais” e da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”).
Consigne-se que a recomendação para a realização do tratamento é de
ordem médica e são os profissionais que assistem a autora quem detém
o conhecimento sobre as suas necessidades. É da responsabilidade deles
a orientação terapêutica, não cabendo à operadora negar a cobertura,
sob pena de pôr em risco a saúde da paciente.
Repita-se: cabe ao médico escolhido pela beneficiária estabelecer qual o
método e os materiais mais adequados para o tratamento da doença,
observando-se que, se a cliente elegeu tal profissional e nele depositou
sua confiança, o que vale é a sua prescrição.
Nessa linha, a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça tem se
posicionado no sentido de que sob determinadas condições pode o
plano de saúde definir quais doenças serão cobertas, porém não a forma
de diagnóstico ou tratamento, prevalecendo, quanto a estes, e excluídos
os casos teratológicos, a prescrição médica.
(...)
Além disso, ainda que não tenha sido arguido pela apelante, não custa
mencionar que a recente Lei no 14.454/22 introduziu o § 13 no art. 10
da Lei no 9.656/98, de acordo com o qual é possível a cobertura de
procedimentos em princípio não previstos no rol da ANS desde que
haja prescrição médica, que exista comprovação da eficácia, à luz das
ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
(inciso I) ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou
exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de
tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam
aprovadas também para seus nacionais (inciso II).
(...)
Em outras palavras, é incabível, como pretende a apelante, interpretar
restritivamente os termos contratuais para concluir que os equipamentos
altamente especializados, utilizados em tratamento de doença
ministrados fora do hospital, não se encontram cobertos, sob pena de
(g . n) (Fls. 264-268)
violação aos direitos do consumidor."
Documento eletrônico VDA49851553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 21:20:09
Código de Controle do Documento: aaaa9a6a-4750-432d-a3f2-996dbeac4a65

Dessarte, sobre o tema ora transcrito, o apelo nobre, ao apontar tão
somente ofensa ao art. 10, VI e VII, da Lei 9.656/98, deixou de impugnar a
fundamentação ora destacada, a qual é suficiente para a manutenção do v.
acórdão estadual.
Saliente-se, ainda, que a mera menção aos arts. 14 e 51 do CDC (
fl.
vide
297) e ao art. 10, § 13, da Lei 9.656/98 (
fl. 293) nas razões do apelo
vide
nobre não é suficiente para impugnar a fundamentação autônoma do acórdão
estadual ora transcrita.
Com efeito, caberia à então recorrente, ora agravante, indicar a violação a
tais normas.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do
conteúdo do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os
fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do aresto, no ponto,
mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do recurso especial,
convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria à parte agravante.
Nesse cenário, conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem
a Segunda Seção do STJ, os planos de saúde são obrigados a custear bomba
infusora de insulina e demais insumos para controle de glicemia de paciente
diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1, pois o sistema de infusão contínua
de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da
cobertura dos planos de saúde, mesmo quando não listado no rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, desde que observados os parâmetros
fixados pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022.
Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO.
SISTEMA
DE
INFUSÃO
CONTÍNUA
DE
INSULINA.
DISPOSITIVO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
PELOS PLANOS DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO PROTETIVA E
HUMANIZADA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno, sob o fundamento de que a bomba de
infusão contínua de insulina é equipamento de uso domiciliar, sem
cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A parte embargante
sustenta a existência de contradição interna no julgado, tendo em vista
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a
obrigatoriedade de cobertura desse dispositivo médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição
interna na decisão embargada, em razão da incompatibilidade entre seus
fundamentos e a jurisprudência dominante do STJ sobre a cobertura de
sistema de infusão contínua de insulina pelos planos de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de
declaração ocorre quando há incoerência interna na decisão,
comprometendo sua lógica e compreensão.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como
dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de
saúde, mesmo quando não listado no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, desde que observados os parâmetros fixados pela
jurisprudência e pela Lei no 14.454/2022.
6. A decisão embargada incorreu em contradição ao afastar a cobertura
do tratamento pleiteado, contrariando a jurisprudência consolidada do
Documento eletrônico VDA49851553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 21:20:09
Código de Controle do Documento: aaaa9a6a-4750-432d-a3f2-996dbeac4a65

STJ, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes.
7. A análise da presente demanda deve considerar uma interpretação
protetiva e humanizada, diante da necessidade vital do tratamento para
a embargante, bem como a possibilidade de concessão de tutela de
urgência, conforme previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
conceder a tutela de urgência e determinar a cobertura do tratamento
"
pleiteado.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.160.391/SP, Relatora Ministra DANIELA
, j.
, DJEN de
)
TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA
7/4/2025
10/4/2025

"Direito civil. Recurso especial. Plano de saúde. Recusa de cobertura.
Sistema de infusão de insulina. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação ao custeio do
sistema integrado de infusão de insulina e monitorização contínua de
glicose, indicado por médico assistente, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura
do sistema de infusão contínua de insulina ou bomba de insulina por
plano de saúde é legítima, considerando a classificação do dispositivo
como "dispositivo médico" pela ANVISA e a ausência de previsão no
rol da ANS.
III. Razões de decidir
3. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como
dispositivo médico e não como medicamento, não se enquadrando nas
exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.
4. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol
da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela
jurisprudência e pela Lei 14.454/2022.
5. Estudos e pareceres técnicos demonstram a eficácia do sistema de
infusão contínua de insulina, justificando sua cobertura pelos planos de
saúde.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina é
classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da
cobertura dos planos de saúde. 2. A cobertura do tratamento é
obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados
os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022
".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Lei
14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP,
"
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.11.2024.
(REsp n. 2.163.631/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERR
, j.
, DJEN de
)
EIRA, QUARTA TURMA
17/12/2024
31/1/2025
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o sistema de infusão contínua de insulina é
classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura
dos planos de saúde, sendo obrigatória a cobertura do tratamento, mesmo não
estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos
pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022.
Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido
coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado n a Súmula 83 do Superior
in casu
Tribunal de Justiça." (g. n.)

Documento eletrônico VDA49851553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 21:20:09
Código de Controle do Documento: aaaa9a6a-4750-432d-a3f2-996dbeac4a65

Registre-se, ainda, que, em relação ao Tema Repetitivo n. 1.316/STJ, afetado
pela eg. Segunda Seção, nos autos do REsp 2.169.656/PR e do REsp 2.168.627/SP. em sessão
de julgamento realizada em
, não há necessidade de suspensão do presente feito, cujo
18/03/2025
mérito já fora julgado mediante decisão monocrática (fls. 347-354), em data anterior à referida
afetação.
Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da
inadmissibilidade dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais
de seu cabimento, notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o
resultado do julgamento, por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
Documento eletrônico VDA49851553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 21:20:09
Código de Controle do Documento: aaaa9a6a-4750-432d-a3f2-996dbeac4a65

que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando
o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, j.
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024
22/8/2024

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49851553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 21:20:09
Código de Controle do Documento: aaaa9a6a-4750-432d-a3f2-996dbeac4a65

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.183.069 / SP
Número Registro: 2024/0433219-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11000986420238260100
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OMINT SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
RECORRIDO
: RAQUEL ALVES DE MELO
ADVOGADA
: CLAUDIA RABELLO NAKANO - SP240243
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OMINT SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMBARGADO : RAQUEL ALVES DE MELO
ADVOGADA
: CLAUDIA RABELLO NAKANO - SP240243
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50334070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:55
Código de Controle do Documento: c48d3d40-a197-4684-8f46-2177eefa69c2

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:55
Código de Controle do Documento: c48d3d40-a197-4684-8f46-2177eefa69c2